Tribunal: TJDFT
Processo: 0707762-76.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. BENS ADICIONAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte ré contra sentença que ratificou o divórcio, manteve a partilha do valor líquido da venda do bem comum em partes iguais, julgou improcedentes os pedidos de inclusão de outros bens no acervo partilhável e homologou a desistência da reconvenção alimentar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) a sentença apresenta fundamentação deficiente; (ii) os bens apontados pela apelante integram o acervo patrimonial comum; e (iii) há condenação indenizatória pelo uso exclusivo do veículo no dispositivo da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença apresenta fundamentação adequada quando analisa todas as provas produzidas e expõe com clareza as razões de seu convencimento, nos termos do art. 489, §1o, do CPC/2015. A mera discordância com as conclusões alcançadas não configura vício de motivação.
4. No regime de comunhão parcial de bens, incumbe a quem alega a existência de bem partilhável demonstrar sua efetiva aquisição e incorporação ao patrimônio do casal, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015. A mera assertiva desacompanhada de prova documental não autoriza sua inclusão na partilha.
5. Ausente condenação indenizatória pelo uso exclusivo do veículo comum no dispositivo da sentença, a parte carece de interesse recursal para impugnar efeito patrimonial inexistente.
6. Vencida em todos os pontos controvertidos submetidos ao julgamento de mérito, não há reciprocidade apta a justificar a redistribuição da sucumbência, nos termos do art. 86 do CPC/2015.
7. A gratuidade de justiça concedida pelo juízo a quo perdura em todas as instâncias, desde que não exista prova em contrário apta a justificar sua revogação, nos termos do art. 100 do CPC/2015.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: " 1. A sentença apresenta fundamentação adequada quando analisa todas as provas produzidas e enfrenta expressamente as alegações das partes, ainda que de forma concisa. A mera discordância com as conclusões alcançadas não configura vício de motivação apto a ensejar sua nulidade, nos termos do art. 489, §1o, do CPC/2015. 2. No regime de comunhão parcial de bens, a mera assertiva da existência de bem partilhável, desacompanhada de prova documental da efetiva aquisição e incorporação ao patrimônio comum, não autoriza sua inclusão na partilha, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015."
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 1.658, 1.659; CPC/2015, arts. 85, §§2o e 11, 86, 98, §3o, 100, 373, II, 489, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1707968, 0722013-05.2022.8.07.0003, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 25/05/2023; TJDFT, Acórdão 1809199, 0702303-68.2019.8.07.0014, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 07/02/2024; TJDFT, Acórdão 1956880, 0732243-33.2023.8.07.0016, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 11/12/2024; TJDFT, Acórdão 2031889, 0756946-91.2024.8.07.0016, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 06/08/2025.